Tribunal: STF
Processo: ARE 1415057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS (FAZENDA NACIONAL) À EXECUÇÃO DE SENTENÇA (SINTRAJUFE/MA) — CONTRIBUIÇÃO AO PSS SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (ART. 12 E ART. 22 DA LEI N 29.783/99) — SENTENÇA (CONFIRMADA PELO TRF1) AFASTANDO TODA A NORMA POR INCONSTITUCIONAL — LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO (REQUERIDA PELO AUTOR, ABONADA PELO JULGADOR, OUVIDA A EXECUTADA) AOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL: PRECEDENTE DA T7/TRF1 — INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXECUÇÃO — INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC (LEI N 211.232/2005): SÚMULA N 2487/STJ. 1 - Se, na fase de conhecimento, o sindicato-autor pugnou pelo afastamento e restituição da contribuição social ao PSS (art. 1º e art. 2º da Lei nº 9.783/99), a cargo dos seus filiados (servidores públicos federais do MPU e do Poder Judiciário), sobre o ‘terço adicional de férias’ e o ‘décimo terceiro salário’, para que, então, respeitada a base de cálculo contributiva prevista na Lei nº 8.852/94 (art. 1º, III), c/c Lei nº 9.630/98, e a sentença, porém, confirmada pelo TRF1, findou afastando toda a norma que sustenta a exação, declarando inconstitucional a Lei nº 9.783/99, mas, na fase de execução, o julgador, apreciando requerimento do sindicato-exequente, ouvida a executada, limitou o título (a inteligência da sentença/acórdão) ao pedido inicial, não há falar, consoante precedente específico da T7/TRF1, evocando julgados vários, em nulidade da execução por excesso: a sentença ‘ultra petita’ (que concede além do pedido) não enseja a nulidade completa do julgamento, mas só que se decote do total a parte extravagante ao pleito originário. 2 - Impertinente evocar-se, quanto ao mérito, ulteriores posições do STJ e do STF quanto à tributação, eis que, como a sentença transitou em julgado em 2003, não se aplica ao caso o parágrafo único do art. 741 do CPC, introduzido pela Lei n 211.232/2005, consoante expressamente preceitua a SÚMULA n 2487 do STJ (2012): ‘O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência.’ 3 - Apelação provida: embargos do devedor improcedentes. 4 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 3 de setembro de 2012, para publicação do acórdão” (fl. 8, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os §§ 12 e 13 do art. 40, o inc. IX do art. 93 e o § 6º do art. 201 da Constituição da República (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e foi negado seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 339, 360 e 660 (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “no tocante ao mérito, após o trânsito em julgado do provimento favorável à autora, o STF entendeu pela aplicabilidade das disposições da Lei n.9.783/99, apenas suspendendo a eficácia com relação às expressões ‘inativos’, ‘pensionistas’ e ‘provento’ ou ‘pensão’ (ADI n. 2.010-2 — DF)” (fl. 5, e-doc. 26).



    Salienta que “a questão da inconstitucionalidade ficou restrita aos inativos e pensionistas, razão pela qual a pretendida inclusão de servidores ativos ofende a coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 26).



    Ressalta que “o advento de precedente objetivo e definitivo do STF em sentido diverso do sufragado em decisão anterior transitada em julgado representa circunstância jurídica nova e faz cessar a sua eficácia vinculante” (fl. 6, e-doc. 26).



    Assinala que “a interpretação da lei pretendida pelo exequente já foi entendida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Portanto, não cabe a execução quanto ao período posterior à Emenda Constitucional n. 41/03, ainda que para os inativos” (fl. 9, e-doc. 26).



    Pede “seja dado provimento ao presente Agravo para o regular prosseguimento e provimento do recurso extraordinário da Fazenda Nacional” (fl. 9, e-doc. 26).



    5. Contra a aplicação dos Temas 339, 360 e 660 a União interpôs o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil (e-doc. 24), decidido pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. COISA JULGADA. RE 611.503/SP (TEMA 360). VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGOS 5.º E 93 DA CF/88. ARE 748.371/MT (TEMA 660). AI 791.292 QO/RG (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA, SUFICIENTE PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO ALEGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Trata-se de agravo interno interposto pela União contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os entendimentos firmados pelo STF no RE 611.503/SP (Tema 360), assim como no ARE 748.371/MT (Tema 660) e no AI 791.292 QO/RG (Tema 339), todos julgados sob o rito da repercussão geral. II – A parte agravante sustenta a aplicabilidade, ao caso, das disposições contidas no art. 741 do CPC/73, dado que tal comando legal entrou em vigor no ano de 2001 e ‘que no caso em apreço, a decisão exequenda transitou em julgado em 2003’. Defende a ocorrência de violação aos limites da coisa julgada, em suposta violação a múltiplos dispositivos do Codex Processual Civil. III – Por ocasião do julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360), o STF pacificou a seguinte tese: ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’. IV – Nessa toada, a decisão agravada concluiu que as conclusões esposadas pelo STF nas ADIs citadas pela recorrente, por serem posteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não seriam aplicáveis ao caso concreto. Como bem se vê, não se trata de exame de anterioridade do decisum combatido nesta via excepcional à redação do art. 741 do CPC/73, como aqui arguido pela parte agravante, mas sim de aferição de sua anterioridade em relação à decisão de controle de constitucionalidade exarada por nossa Corte Suprema ao examinar a EC 41/2003. V – De outra banda, a alegação de malferimento a múltiplos dispositivos do Codex processual por ofensa à coisa julgada atua, tão somente, para reforçar a estatura infraconstitucional de tal discussão, insuscetível de novo exame na via extraordinária, consoante firmado no ARE 748.371/MT (Tema 660), por ausência de repercussão geral. VI – Agravo interno desprovido” (fl. 9, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No voto condutor do acórdão proferido em juízo de retratação, a Desembargadora relatora assentou:



    “(...) por ocasião do julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360), o STF pacificou a seguinte tese: ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’. 



    Nessa toada, a decisão agravada concluiu que as conclusões esposadas pelo STF nas ADIs citadas pela recorrente, por serem posteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não seriam aplicáveis ao caso concreto. (...)



    Como bem se vê, não se trata de exame de anterioridade do decisum combatido nesta via excepcional à redação do art. 741 do CPC/73, como aqui arguido pela parte agravante, mas sim de aferição de sua anterioridade em relação à decisão de controle de constitucionalidade exarada por nossa Corte Suprema ao examinar a EC 41/2003. 



    De outra banda, a alegação de malferimento a múltiplos dispositivos do Codex processual por ofensa à coisa julgada atua, tão somente, para reforçar a estatura infraconstitucional de tal discussão, insuscetível de novo exame na via extraordinária, consoante firmado no ARE 748.371/MT (Tema 660), por ausência de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 7-8, e-doc. 29).



    Com a negativa de provimento do agravo interno interposto pela agravante no Tribunal de origem (e-doc. 21), tornaram-se preclusas as matérias referentes à aplicação dos Temas 339, 360 e 660 da repercussão geral.



    8. Quanto à matéria remanescente, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à alegação de que é obrigatória a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, a fim de dar cumprimento aos arts. 40, §§ 12 e 13, e 201, § 6º, da Constituição Federal, bem como de que é devida a cobrança de contribuição social dos inativos e pensionistas após a Emenda Constitucional 41/03, observo que o acórdão recorrido limitou-se a analisar o excesso da execução, não emitindo juízo sobre tais questões, pelo que, quanto a elas, o recurso carece do necessário prequestionamento, o que impede a sua admissão, nos termos da Súmula 282 do STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’)” (fl. 2, e-doc. 22).



    No presente agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelo qual esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem nas Súmulas ns. 287 e 283 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora